Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-60.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-60.2023.8.14.0105

APELANTE: HELLEN ANNY RICARTE LEITE, ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Recursos de apelação. Ação civil de improbidade administrativa. Funcionária fantasma. Enriquecimento ilícito. Configurado.

1- Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa;

2- A questão recursal cinge-se à verificação de comprovação do ato ímprobo, na espécie;

3- Evidenciado que a suposta servidora recebeu valores do ente municipal, a pretexto de vínculo funcional, porém não comprovou o exercício das atividades inerentes ao cargo, conforme reportadas pelas rés;

4- Caracterizado o dolo, pela livre e espontânea prática dos tipos supracitados pelas apelantes, visando ao fim ilícito (enriquecimento indevido e prejuízo ao erário);

5- No que tange às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, as penas podem ser cumuladas e devem ser aplicadas de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto;

6-Recursos de apelação conhecidos. Desprovido o recurso de Elisandra Maria Araujo Santos; parcialmente provido o recurso de Hellen Anny Ricarte Leite.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 37, §4º da CF/88/ artigo 9º, XI, e art. 10, I; art. 12, II, todos da Lei nº 8429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer dos recursos. Negar provimento ao recurso de Elisandra Maria Araujo Santos; e dar parcial provimento ao recurso de Hellen Anny Ricarte Leite para deferir o pedido de desbloqueio apenas para fins de circulação do veículo de propriedade da apelante. Tudo conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS
(ID

17385905);
e HELLEN ANNY RICARTE LEITE
(ID 17385910) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Concórdia do Pará (ID 17385901) que julgou procedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público em face das apelantes.

Em suas razões,
ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS
sustenta os seguintes pontos:
a)
ausência de provas que desabonem os atos praticados pela apelante;
b)
ausência de acréscimo patrimonial da apelante;
c)
inexistência da ilicitude da contratação e da efetiva prestação de serviços por parte da Sra. Hellen Anny Ricarte Leite;
d)
ausência de ato ímprobo por ausência de dolo, o que afasta o enquadramento no XI, do art. 9º e inciso I, do art. 10, ambos da Lei nº 8.429/92;
e)
inexistência de responsabilidade objetiva ou dolo genérico;
f)
necessidade de exclusão ou redução da multa. Pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença.

HELLEN ANNY RICARTE LEITE
sustenta: a) ausência de ato ímprobo; b) tipificação genérica; c) ausência de dolo e de dano ao erário; d) necessidade de desbloqueio de circulação do veículo da apelante. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 17385914; 17385915).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ao processo de nº 0810234-41.2023.8.14.0000 (ID 17510351).

O Ministério Público, nesta instância, ratifica os termos das contrarrazões (ID 18431237).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A inicial anuncia que, a partir de notícia anônima, a Promotoria de Justiça deu início à apuração preliminar constatando que Hellen Anny Ricarte Leite figurava como servidora pública do município de Concórdia do Pará, porém estudava e residia em Belém. Instaurado Inquérito Civil n° 000007-139/2022 com finalidade de apurar investigar o ato de improbidade administrativa, consubstanciado na percepção de valores à título de remuneração dos cofres públicos do Município de Concórdia do Pará, se caracterizando como “funcionária fantasma”.

Em busca e apreensão judicialmente autorizada no processo nº 0800901-75.2022.8.14.0105, restou evidenciado que a servidora não possuía cadastro no ponto eletrônico da Prefeitura e da Secretaria de Administração Municipal, nem em folhas de ponto físico; bem ainda, a servidora não se encontrava no local nem era conhecida pelos demais servidores. Ocorrido, porém, pagamento de vencimentos à servidora que, ouvida pela Promotoria, disse ter sido contratada pelo município, por meio da Sra. Elissandra Maria Araújo Santos para trabalhar em sistema de “home office”, tendo como atividades a inserção de dados no sistema de informação do orçamento público da saúde, fazendo relatórios bimestrais. Ouvida a Sra. Elissandra Maria Araújo Santos, que afirmou que em 2021 assumiu a chefia do gabinete e participou da contratação de Hellen Anny; que precisava de uma pessoa para atuar como despachante, para protocolo de documentos na cidade de Belém, no INSS e nos escritórios de contabilidade.

Ajuizada a presente ação em face de Hellen Anny Ricarte Leite pela prática de ato de improbidade administrativa, na forma dos artigos 9º, XI e 10, I da Lei 8.429/92; e de Elissandra Maria Araújo Santos na forma do artigo 10, inciso I da Lei 8.429/92. Requerida a aplicação das sanções de multa e ressarcimento ao erário no valor de R$71.038,21 (setenta e um mil e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Em contestação, Elissandra Maria Araújo Santos alega que:

“Hellen Anny Ricarte Leite foi contratada pelo Município de Concórdia do Pará, durante o período da pandemia, mais precisamente em maio de 2021, para exercer a função de Auxiliar Administrativo, e era responsável alimentar os sistemas de informação do orçamento público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Como o período em que foi contratada ainda era pandêmico, tinha a prerrogativa de exercer suas atividades de maneira remota. Ademais, apesar de ainda ser acadêmica, estudando no Município de Belém, como foi comentado na peça inicial, cursava faculdade no período noturno (18h às 22h), o que não a impedia de fazer as atividades funcionais durante o dia, tendo em vista que o horário era de 08h às 14h.

Embora o Autor tenha alegado que não teria prestado os serviços de Auxiliar Administrativo, sempre exerceu suas atividades de forma eficiente, alimentando o sistema com as informações e dados que lhe eram repassados, além de prestar também algumas diligências no próprio Município de Belém como despachante.”

Hellen Anny Ricarte Leite contesta contando os fatos na mesma linha da outra ré (Id 17385881).

Réplica pelo autor (Id 17385888).

Anunciada a possibilidade de julgamento antecipado da lide (Id 17385890).

Certificada a intimação das partes e o decurso do prazo sem manifestação a respeito da decisão supracitada (Id 17385897).

Transcrevo trecho dispositivo da sentença recorrida:

“DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, ACOLHO em parte o pedido formulado na petição inicial pelo Ministério Público, para com resolução de mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil :

CONDENO por ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 9º, XI, e art. 10, I, da Lei 8.429/92, a ré HELLEN ANNY RICARTE LEITE, já qualificada no feito, como incursa nas penas do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, IMPONDO-LHE as sanções de multa civil no valor equivalente ao valor do dano, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos; ressarcimento ao erário em favor do Município de Concórdia do Pará no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado.

CONDENO por ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 9º, XI, e art. 10, I, da Lei 8.429/92, a ré ELISSANDRA MARIA ARAÚJO SANTOS, já qualificada no feito, como incurso nas penas
.

do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, IMPONDO-LHE as sanções de multa civil no valor equivalente ao valor do dano, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos; ressarcimento ao erário em favor do Município de Concórdia do Pará no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado
.

MANTENHO integralmente os termos da tutela antecipada deferida nos autos (ID 85850082).

CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.”

Dos fatos articulados e do conjunto probatório apontado, em cotejo com a norma jurídica vigente, concluo que os indícios da prática de atos de improbidade restam presentes na espécie. Explico.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa é regulada pela Lei nº 8.429/1992. Em seu conteúdo, a lei de improbidade classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público que importem em enriquecimento ilícito; causem prejuízo ao erário; e atentem contra os princípios da Administração Pública.

Destaco os artigos 9º, XI, e art. 10, I, ambos da Lei nº 8429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que fundamentaram a condenação das rés no presente processo:

“
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei
; (...)”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; ”

Do acervo processual, restou comprovado que a Sra. Hellen Anny Ricarte Leite recebeu dos cofres públicos valores, supostamente pagos à título de vencimentos pelo exercício de função de Assistente Administrativo no Município de Concórdia do Pará. A Sra Elissandra Maria Araújo Santos confirma ter realizado a contratação, porém não foi encontrado documento pertinente que comprovasse a licitude do ato, porquanto não apresentado contrato, portaria de nomeação, folhas de registro de ponto, chave de acesso da suposta servidora aos sistemas ditos por ela manuseados, nem qualquer papel ou arquivo referente ao trabalho desenvolvido por Hellen Anny.

Quanto à remuneração recebida pela contratada, a sentença assim se pronuncia:

“Em que pesem as informações acima mencionadas, observa-se no comprovante do pagamento no. 15070012 (ID 85768588, pg. 9), de 15/07/2021, no qual consta a título de Histórico a indicação de serviços eventuais prestados para atender a Secretaria Municipal de Administração, na qualidade de Agente Administrativo durante
os meses de Março e Abril de 2021, o valor líquido de R$ 2.736,60, depositado em conta vinculada ao Banco do Brasil, na forma de débito
.

No documento concernente a consulta de pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará à requerida Hellen (ID 85768588, pg. 11), no período de 01/01/2017 a 11/01/2022, consta no item Lista de empenhos a descrição Despesas Gerais, no total das despesas no montante de R$ 14.306,00 (quatorze mil trezentos e seis reais), nas datas e valores a seguir: 11/03/2020 – R$ 1908,00, 18/03/2020 – R$ 1908,00, 13/04/2020 – R$ 1070,00, 27/05/2020 – R$ 1605,00, 19/06/2020 – R$ 1605,00, 09/07/2020 – R$ 1605,00, 06/08/2020 – R$ 1605,00, 13/10/2020 – R$ 3000,00.

Verifica-se nos autos ainda consultas referentes a remuneração da ré Hellen, relativa ao cargo de Agente Administrativo, matrícula n. 132220, com vínculo temporário, nos quais consta data de admissão em 01/05/2021, tendo como unidade orçamentária a Secretaria de Administração, referentes as seguintes competências e valores: Competência 01/2022 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 19), Competência 02/2022 – Valor líquido R$ 1.381,36 (ID 85768589, pg. 21), Competência 03/2022 – Valor líquido R$ 1.381,36 (ID 85768589, pg. 23), Competência 05/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 25), Competência 06/2021 – Valor líquido R$ 2.800,83 (ID 85768589, pg. 27, Competência 07/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 29), Competência 08/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 31), Competência 09/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 33), Competência 10/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 35), Competência 11/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 37), Competência 12/2021 – Valor líquido R$ 1.379,68 (ID 85768589, pg. 39) - em duplicidade quanto ao documento cadastrado sob o ID 85768588, pg. 13 -, e Competência 13/2021 – Valor líquido R$ 1.038,89 (ID 85768589, pg. 41).

Os documentos extraídos do Portal da Transparência (ID 85768594) acostados à exordial pelo Ministério Público do Estado, corroboram a ocorrência dos pagamentos dos valores/remunerações anteriormente suscitados, pelo Município de Concórdia do Pará à ré Hellen, realizados no período de 2020 a 2022.”

Considerando os documentos mencionados, que estão acostados a estes autos recursais aos Id’s 17385828 - Pág. 9-13; 17385829 - Pág. 19-41; 17385830 - Pág. 13-17; 17385830 - Pág. 23; 17385832 - Pág. 1-28; bem ainda, as declarações das rés no Inquérito Civil nº 000007-139/2022 (17385830 - Pág. 24 e 17385830 - Pág. 27), entendo evidenciado que a suposta servidora recebeu valores do ente municipal, a pretexto de vínculo funcional, porém não comprovou o exercício das atividades inerentes ao cargo, conforme reportadas pelas rés.

Entendo, portanto, que os elementos probatórios confluem no sentido de que a apelante Hellen Anny Ricarte Leite, dolosamente, enriqueceu indevidamente, enquanto recebeu vencimentos do Município sem a contraprestação de serviço, nos termos do art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92 (art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92, na atual redação), pois que não exercia efetivamente o serviço público, tendo causado dano ao erário. Na mesma toada, mostra-se evidente que a apelante Elissandra Maria Araújo Santos agiu de forma ilícita contribuindo para a lesão ao erário.

Não há se falar em ausência de dolo, na espécie, pois não se pode conceber desconhecimento do dever legal de alguém que percebe a remuneração referente ao cargo público, mas não desempenha suas atribuições; da mesma forma sobre aquele que compactua com essa situação.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGADA CONDENAÇÃO FULCRADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO DE NATUREZA POLÍTICA -INDICADO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DA IDONEIDADE MORAL - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO CONFIGURADO - "FUNCIONÁRIO FANTASMA" - PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. 1 - Não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta dos réus em ação de improbidade quando esta fora perfeitamente estabelecida na inicial. 2- Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença em sede de improbidade administrativa por utilização de prova inquisitorial quando oportunizado às partes o contraditório sobre a prova bem como, por ter se utilizado a sentença de prova produzida em juízo. 3- Sabe-se que a nomeação de parentes para o exercício de cargos políticos não configura nepotismo, ressalvada a manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral (precedente do STF). 4 - A nomeação de pessoa que não goza de idoneidade moral para o exercício de cargo público de natura política configura improbidade administrativa. Por sua vez, o exercício do cargo nessas condições, e a percepção indevida da remuneração, configura os tipos previstos no art. 9º, I, e art. 10, I, da Lei nº 8.429/92. 5 - O denominado "funcionário fantasma", que percebe a remuneração referente ao cargo público, mas não desempenha suas atribuições, incide em improbidade administrativa prevista no tipo do art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92. 6 - O efetivo exercício do cargo, ainda que ilicitamente ocupado, afasta a condenação a eventual ressarcimento ao erário, ante a ausência de prejuízo. Do contrário, tratar-se-ia de hipótese de enriquecimento indevido da administração pública. 7 - Apelação pa rcialmente provida.

(TJ-MG - AC: 10012120016840003 Aiuruoca, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPOSTO "FUNCIONÁRIO FANTASMA". IMPUTAÇÃO MINISTERIAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS A PROMOVEREM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E O PAGAMENTO DE MULTA CÍVEL CORRESPONDENTE A DUAS VEZES O DANO PROVOCADO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ACERTO DO DECISUM. 1. Demanda proposta com base na conduta ímproba atribuída aos Réus, correspondente a suposta inexistência de prestação de serviço público por agente nomeado, em que pese o recebimento integral de sua remuneração pelos cofres públicos, no período de 01.08.2009 a 28.02.2011. Questões apuradas no Inquérito Civil Público nº 187/2011. 2. Agente político (1º Réu) que nomeou o seu Assessor parlamentar (2º Réu) quando este já estava contratado por empresa privada para prestar serviço na REDUC de Duque de Caxias. Inegável incompatibilidade geográfica para que o 2º Réu pudesse acumular as duas funções, considerando a distância de 117 Km de um local para o outro. Trabalho remoto que, à época, não encontrava a estrutural atual. 3. Provas documental e testemunhal suficientes para caracterizar a conduta ímproba dos Réus, nos termos da Lei nº 8.429/92, consubstanciada no enriquecimento ilícito (artigo 9º, XII), no dano ao erário (artigo 10, I) e na ofensa aos princípios da Administração Pública (artigo 11). Dolo configurado. 4. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional às especificidades do caso sub judice. Precedentes do TJRJ. Manutenção do decisum que se impõe. 5. Recurso a que se nega provimento

(TJ-RJ - APL: 00011980420158190047 202300103855, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)”

Assim, vejo como plenamente caracterizado o dolo, pela livre e espontânea prática dos tipos supracitados pelas apelantes, visando ao fim ilícito (enriquecimento indevido e prejuízo ao erário).

No que concerne às sanções aplicadas, a sentença que condenou as rés nos seguintes termos:

“(...) nas penas. do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, IMPONDO-LHE as sanções de
multa civil no valor equivalente ao valor do dano, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos; ressarcimento ao erário em favor do Município de Concórdia do Pará no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado.”

Destaco o dispositivo que deu base para a sanção aplicada:

“Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
:

...

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos
;”

É certo que, uma vez configurada a conduta ilícita por ato de improbidade administrativa, há sujeição das envolvidas às sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92. Verificada a existência de prejuízos aos cofres públicos, em decorrência dos atos ímprobos apurados, devem os responsáveis arcar com o indispensável ressarcimento, consoante disposto na Constituição Federal:

“Art. 37.

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Por derradeiro, no que tange às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, sabe-se que as penas podem ser cumuladas e devem ser aplicadas de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL - PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92 - DOLO COMPROVADO - DOSIMETRIA DAS PENALIDADES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recebimento de vencimentos sem a necessária prestação dos serviços por Secretária Municipal configura ato ímprobo que importa violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.429/92. 2. Presente o elemento subjetivo da conduta, consubstanciado no dolo genérico, dada a consciência e vontade da prática do ato ímprobo, notadamente diante do recebimento de remuneração sem a contraprestação laboral ao Município. 3. A aplicação cumulativa das penas de ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0440.13.000912-7/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 07/ 02/ 2020)”

Nesses termos, entendo que a reprimenda imposta pela sentença é suficiente para punir a improbidade praticada e desestimular a repetição da conduta, razão pela qual mantenho inalteradas as penalidades impostas pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, determino o desbloqueio apenas para circulação do veículo da apelante Hellen Anny Ricarte Leite.

Diante do exposto
, conheço dos recursos. Nego provimento ao recurso de ELISANDRA MARIA ARAUJO SANTOS; e dou parcial provimento ao recurso de HELLEN ANNY RICARTE LEITE apenas para deferir o pedido de desbloqueio apenas para fins de circulação do veículo de propriedade da apelante. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024